Tribunal: TCU
Processo: 016.456/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8816/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 016.456/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Cassia Regina dos Santos Perez (CPF XXX.219.781-XX); Celso Sabara (CPF XXX.979.991-XX); Eva Couto Garcia (CPF XXX.800.951-XX); Ivan Antonio Santos de Lima (CPF XXX.186.584-XX); Luiz Carlos Araujo de Souza (CPF XXX.270.712-XX); Marcia Pinheiro dos Santos (CPF XXX.108.342-XX); Maria Goretti da Silva Saraiva (CPF XXX.086.112-XX); Maria Helena Santos da Silva (CPF XXX.606.472-XX); Mariana Jorge Goncalves (CPF XXX.279.112-XX) e Marylu Fernandes Guedes Rios (CPF XXX.487.452-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.